Tribunal: TJDFT
Processo: 0700214-70.2025.8.07.9000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0700214-70.2025.8.07.9000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: CHARLES DOS SANTOS MAGALHAES AUTORIDADE: JUIZ DE DIREITO DA 4 VARA DE ENTORPECENTES DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de Lucas Anderson Fonseca da Silva Sainça, preso em flagrante no dia 21 de janeiro de 2025, na cidade de Planaltina/DF, acusado da prática dos crimes previstos no art. 33 da Lei 11.343/06 (tráfico de drogas), Art. 180 do Código Penal (receptação) e art. 12 da Lei 10.826/03 (posse irregular de munição). A impetração foi formulada pelo advogado Charles dos Santos Magalhães (OAB/DF no 61.329), com pedido de tutela liminar contra decisão do Juízo da 4a Vara de Entorpecentes do DF, que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva. Segundo consta dos autos, a prisão ocorreu no contexto de uma operação policial, motivada por denúncias anônimas de que o paciente estaria envolvido no comércio ilícito de entorpecentes. Durante a abordagem inicial, foi encontrada com ele uma pequena quantidade de maconha, o que levou os agentes a conduzi-lo até sua residência para averiguações. Na casa do paciente, os policiais ingressaram sem mandado judicial, ocasião em que foram localizadas outras porções de substância entorpecente, três munições calibre .380 e um celular com restrição de furto ou roubo. O paciente foi conduzido à delegacia e teve sua prisão homologada e convertida em prisão preventiva pelo magistrado de primeiro grau, sob a fundamentação de garantia da ordem pública, com base na variedade de crimes praticados no mesmo contexto e na quantidade de drogas encontradas. A defesa sustenta que a quantidade de entorpecentes apreendida não indica tráfico em larga escala; que a decisão judicial se baseou na gravidade abstrata do crime, sem indicar elementos concretos de risco à ordem pública; que houve violação da inviolabilidade do domicílio, uma vez que os policiais ingressaram na residência sem autorização judicial e sem flagrante caracterizado no momento da entrada; que o paciente possui residência fixa e trabalho lícito, o que afastaria risco de fuga. Com base nesses argumentos, a impetração requer a revogação da prisão preventiva, com a concessão de liberdade provisória ou aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, conforme previsto no art. 319 do CPP. Assim, requer a concessão de liminar para revogar a prisão preventiva, com a expedição imediata de alvará de soltura. Subsidiariamente, a substituição da prisão por medidas cautelares, conforme o art. 319 do CPP. No mérito, a concessão definitiva da ordem de Habeas Corpus, garantindo que o paciente responda ao processo em liberdade. Inicial acompanhada de documentos. É o relatório. Decido. A impetrante alega, em síntese, ilegalidade da prisão diante de ausência de justa causa, bem como que o paciente não apresenta risco para a ordem pública, sendo suficiente medidas cautelares diversas da prisão. Entretanto, tenho que, da análise dos fatos e documentos que instruem a impetração, é possível constatar, neste momento, que a segregação cautelar é necessária para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, razão pela qual é de se concluir que a decisão monocrática não se constitui em constrangimento ilegal. DA ADMISSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA De início destaco que, no caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto os delitos imputados ao paciente (tráfico de drogas, receptação posse irregular de munição) superam o patamar de 4 (quatro) anos de pena máxima, restando preenchido, portanto, o requisito previsto no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal. DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO – (fumus comissi delicti) No presente caso a materialidade e indícios de autoria estão devidamente comprovados pela prisão em flagrante, apreensão de significativa quantidade de droga (14 porções, massa de 10.700g; 02 porções, massa de 580,65g; 01 porção, massa de 40,27g) palavra de policiais, apreensão de munições e posse de celular objeto de crime. Tais elementos que comprova a materialidade e indícios de autoria são suficientes a constatar o fumus comissi delicti, mostrando-se despicienda qualquer conclusão absoluta quanto à autoria delitiva. DOS FUNDAMENTOS/NECESSIDADE DA PRISÃO – (periculum libertatis) Os fundamentos da prisão preventiva são no seguinte sentido (ID 67726137 – p. 76): “(...) 2. Conversão em prisão preventiva Presentes as condições do art. 313 do Código de Processo Penal. Materialidade e indícios suficientes de autoria dos crimes de tráfico de drogas, posse irregular de arma de fogo de uso permitido e receptação. Consoante o policial condutor do flagrante acerca das denúncias dando conta de um indivíduo conhecido por “Lukinha” comercializando entorpecentes no Setor Sul de Planaltina/DF, assim detalhou a atuação: “A equipe recebeu diversas denúncias via BASE GTOP, dando conta de que um indivíduo conhecido por "LUKINHA", DO SETOR SULPLANALTINA-DF, estaria comercializando entorpecentes. Inclusive foi enviado um "PRINT" como denúncia demonstrando a oferta de droga via internet praticado por "LUKINHA". De posse dessas informações foi intensificado o policiamento no setor, quando então foi visualizado o suspeito em uma motocicleta HONDA CG PLACA REI 8E17. Foi procedida à abordagem policial, e o condutor foi identificado como LUCAS ANDERSON FONSECA DA SILVA SAINÇA, ele foi submetido à busca pessoal e em sua posse foi encontrado um aparelho celular e uma porção de substância pardo esverdeada, semelhante à maconha. Em consulta ao sistema informatizado foi verificado que o aparelho celular que LUCAS trazia consigo possui restrição junto à ANATEL. Em continuidade à abordagem policial foi feito deslocamento até à residência em que LUCAS mora, no local a equipe foi recebida por uma das moradoras, a qual recebeu o declarante no portão de entrada e franqueou a entrada da equipe no lote. Foi verificado que existem diversas unidades independentes no terreno, porém todos da mesma família. Mais precisamente na unidade em que LUCAS RESIDE, havia, já na porta de entrada da casa, resquícios de maconha no tapete, e forte odor da droga. LUCAS estava de posse da chave do imóvel, dessa forma a equipe adentrou na casa e encontrou diversos TABLESTES grandes de MACONHA, totalizando 14 volumes, algo em torno de 9 quilos da droga. Também foram encontradas balanças de precisão, dinheiro, papel insulfilm e três munições calibre 380 INTACTAS, fato este presenciado e acompanhado pelo padrasto de LUCAS, sr. LEANDRO JUNEO SOARES DE ABREU. Diante da situação LUCAS foi conduzido para sede da 16aDP”. Na linha do depoimento do policial condutor do flagrante e tendo em vista os demais elementos da ocorrência, encontraram-se quatro cigarros de maconha já preparados, faca, balanças de precisão e dinheiro em espécie em quantidade significativa e em notas trocadas (R$ 1.269,00), além de rolos de papel-filme. Além disso, de acordo com o laudo preliminar, há confirmação de tetraidrocanabinol e em grande quantidade (14 porções, massa de 10.700g; 02 porções, massa de 580,65g; 01 porção, massa de 40,27g). No que toca ao crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, foram encontradas três munições .380 de treinamento da marca CBC. que toca ao crime de receptação, o autuado foi surpreendido na posse de um aparelho celular com restrição na Anatel por furto ou roubo. Apesar de primário, a conduta tem acentuada gravidade em concreto, em face da variedade de condutas criminosas num mesmo contexto (tráfico, receptação e posse irregular de arma) e, quanto ao tráfico, da quantidade elevada de drogas encontradas, vinculadas ao autuado, bem como de faca, balanças de precisão, dinheiro em espécie em quantidade significativa e em notas trocadas (R$ 1.269,00) e rolos de papel-filme. Cabe destacar que a prisão cautelar não se confunde com a prisão-pena, de modo que eventual regime futuro, que, aliás, não pode ser de imediato previsto em face do quanto apurado, não serve de limite à cautelaridade. Incabíveis as medidas cautelares do art. 319 do Código de Processo Penal, por inadequadas e insuficientes no contexto dos autos.” O ilícito penal concernente ao tráfico de substâncias entorpecentes é categorizado, nos termos da legislação vigente, como crime equiparado a hediondo, o que acarreta uma exacerbada perturbação da ordem social, insuflando um estado de temor generalizado ante a possibilidade de o pretenso autor encontrar-se em estado de liberdade. Tal circunstância reveste-se de particular gravidade, especialmente à luz do princípio de que a saúde pública se erige como direito de natureza difusa, cuja salvaguarda impera como mandamento indiscutível, haja vista que as repercussões decorrentes de sua eventual desconsideração repercutem de maneira direta ou indireta sobre o corpo social em sua integralidade. No caso, observa-se que o paciente seguia firme em profundo envolvimento com o tráfico de drogas, pois além de quantidade expressiva de entorpecente encontrada em sua residência, ainda foram localizadas munições .380 e aparelho celular com restrição na Anatel por furto e roubo. Portanto, conforme se verifica, conquanto seja paciente primário, estava profundamente envolvido no crime, em notória escalada, pois na mesma circunstância verificou-se três delitos praticados contra bens jurídicos distintos pela mesma pessoa. Calha destacar que a droga, conforme depoimento policial, era oferecida via internet, o que denota sofisticação no processo de comercialização, reclamando maior cuidado. De fato, o que lastreia a decretação da prisão preventiva com vistas à salvaguarda da ordem pública (periculum libertatis) reside na probabilidade concreta, e não na mera possibilidade teórica, de reiteração dos atos ilícitos. Tal probabilidade de reincidência delitiva fomenta uma atmosfera de insegurança na esfera social, visto que a mera possibilidade de cometimento de novos crimes constitui um elemento abstrato inerentemente presente. No caso, a probabilidade de reiteração criminosa decorre das circunstâncias do crime e de fatos acessórios, como a circunstância de ser preso em flagrante pela prática de tráfico de drogas, além de dois outros crimes, sendo um de receptação de celular objeto de furto/roubo e outro de posse irregular de munição .380. Portanto, o que se verifica nessa análise horizontal é que o paciente detém grande destemor para a prática delitiva, especialmente diante de seu envolvimento com vários crimes demonstrando que não encontra limites. Diante desse quadro, não é recomendável a substituição da prisão por outras medidas cautelares diversas, pois o paciente mostra-se envolvido substancialmente nos fatos imputados, havendo temor real de que se solto volte a delinquir. Destaco que não há elementos concretos a denotar qualquer ilegalidade no flagrante ou violação de domicílio, pois os atos concatenados da polícia estão emoldurados pela legalidade estrita. Diante dos elementos fáticos apresentados, não se observa ilegalidade da prisão em flagrante de Lucas Anderson Fonseca da Silva Sainça. Inicialmente, a atuação policial foi motivada por reiteradas denúncias anônimas encaminhadas à BASE GTOP, corroboradas por indícios concretos, como o print demonstrando a oferta de entorpecentes via internet. A abordagem policial ocorreu em contexto de patrulhamento intensificado na localidade apontada nas denúncias, sendo o suspeito identificado e submetido à busca pessoal, momento em que foram encontrados consigo uma porção de substância análoga à maconha e um aparelho celular com restrição na ANATEL, reforçando os indícios de prática criminosa. No desdobramento da diligência, a equipe se dirigiu à residência do autuado, onde foi recebida por uma moradora que franqueou a entrada no imóvel, afastando eventual alegação de violação domiciliar. No interior da unidade habitacional do investigado, foram localizados 14 tabletes de maconha, balanças de precisão, dinheiro, papel filme utilizado para embalar entorpecentes e munições de calibre .380, elementos que configuram a materialidade do delito de tráfico de drogas e reforçam a plausibilidade da conduta imputada. Ressalte-se que a entrada no imóvel decorreu da conjugação de fatores que indicavam fundado risco de destruição de provas, tais como os resquícios de droga na entrada da residência, o forte odor característico de maconha e a posse exclusiva da chave do imóvel pelo conduzido, permitindo inferir a continuidade da prática criminosa no interior da casa. Portanto, ao que tudo indica a prisão em flagrante mostra-se plenamente legítima, tanto sob a ótica do artigo 302 do Código de Processo Penal, que define as hipóteses de flagrância, quanto à luz da jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores, que admite o ingresso em domicílio sem mandado judicial quando há fundadas razões para crer que dentro da residência ocorre situação de flagrante delito. Logo, diante do contexto probatório robusto e da legalidade das diligências realizadas, não se observa qualquer vício capaz de macular a prisão efetuada. Em face do exposto, tendo em vista as circunstâncias acima detalhadas, mostra-se necessária a prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública, o que foi robustamente fundamentado na decisão que converteu o flagrante em preventiva. CONCLUSÃO Dessa forma, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado. Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do habeas corpus, solicitando-se as informações. Após, enviem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Em seguida, retornem-me os autos conclusos. Brasília-DF, 5 de fevereiro de 2025 14:54:49. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator